Tribunal: STJ
Processo: 1005119-04.2022.4.01.4101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2215720 - RO(2025/0118182-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: UNIÃO
RECORRIDO
: NILSE LUCOTTI DE LIMA
ADVOGADOS
: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROPOSTA DE
AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
TRANSPOSIÇÃO FEDERAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS.
MARCO TEMPORAL.
I. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao
rito dos recursos repetitivos, nos termos do
e § 1o, do
art. 1.036, caput
"
CPC/2015:
[d]efinir se é devido o pagamento retroativo das diferenças
remuneratórias decorrentes do reenquadramento ao servidor do extinto
território de Rondônia que optou pela transposição ao quadro em
".
extinção da Administração Federal, e qual o seu respectivo termo inicial
II. Recurso Especial afetado ao rito do
e seguintes do
art. 1.036
(art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de
CPC/2015
.
28/9/2016)
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos
recursos repetitivos (RISTJ,
-C) para delimitar a seguinte tese controvertida:
art. 257
“Definir se é devido o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes
do reenquadramento ao servidor do extinto território de Rondônia que optou pela
transposição ao quadro em extinção da Administração Federal, e qual o seu respectivo
termo inicial.” e, igualmente por unanimidade, nos termos do
II, do
art. 1.037,
CPC/2015,
suspender o processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem
sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de
Documento eletrônico VDA54232834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:28
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2026. Código de Controle do Documento: e7f22718-1c41-4176-9d81-28f930fb942f

agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ,
observada a orientação prevista no
-L do RISTJ, conforme proposta do Sr.
art. 256
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena
Costa e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54232834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:28
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2026. Código de Controle do Documento: e7f22718-1c41-4176-9d81-28f930fb942f

ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2215720 - RO (2025/0118182-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: UNIÃO
RECORRIDO
: NILSE LUCOTTI DE LIMA
ADVOGADOS
: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROPOSTA DE
AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
TRANSPOSIÇÃO
FEDERAL.
DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS.
MARCO TEMPORAL.
I. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito
dos recursos repetitivos, nos termos do
e § 1o, do
"
art. 1.036, caput
CPC/2015:
[d]efinir se é devido o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias
decorrentes do reenquadramento ao servidor do extinto território de
Rondônia que optou pela transposição ao quadro em extinção da
".
Administração Federal, e qual o seu respectivo termo inicial
II. Recurso Especial afetado ao rito do
e seguintes do
art. 1.036
(art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de
CPC/2015
.
28/9/2016)
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial, encaminhado como Representativo da
, interposto pela UNIÃO contra acórdão do TRIBUNAL
Controvérsia n. 748 do STJ
REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, assim ementado (fls. 294-295):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO EX-
TERRITÓRIO DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO FUNCIONAL PARA
QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL.
DO
ART. 89
ADCT. EMENDA CONSTITUCIONAL No 60/2009. PAGAMENTO DE
DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS.
VEDAÇÃO
DE
PAGAMENTO
ANTERIOR AO ATO DE ENQUADRAMENTO PREVISTA NA EMENDA
CONSTITUCIONAL 79/2014. NOVA PARAMETRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA
DAS DATAS DE
E
(ART. 2o DA
01/01/2014
01/03/2014
LEI No 12.800/2003)

PARA AS OPÇÕES FORMALIZADAS ANTES DA EC No 79/2014.
PREVALÊNCIA DO DIREITO ADQUIRIDO. REMESSA OFICIAL NÃO
CONHECIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Sentença proferida sob a vigência do CPC/2015.
2. Trata-se de ação em que ex-servidor do Estado de Rondônia, transposto
para quadro em extinção da União Federal, nos termos do
do ADCT - com a
art. 89
redação dada pela EC n. 60/2009 -, postula o pagamento de diferenças remuneratórias
retroativas à data da formalização da opção pela transposição funcional.
3. A Emenda Constitucional no 60/2009 conferiu nova redação ao
do
art. 89
ADCT, assegurando aos integrantes da carreira policial militar e os servidores
municipais do ex-Território Federal de Rondônia que se encontrassem no exercício
regular de suas funções prestando serviço àquele ex-Território na data em que foi
transformado em Estado, bem como os servidores e os policiais militares alcançados
pelo disposto no
da Lei Complementar no 41, de 22 de dezembro de 1981, e
art. 36
aqueles admitidos regularmente nos quadros do Estado de Rondônia até a data de
posse do primeiro Governador eleito, em 15 de março de 1987, o direito de pela
transposição para o quadro em extinção da administração federal, “assegurados os
direitos e as vantagens a eles inerentes, vedado o pagamento, a qualquer título, de
diferenças remuneratórias”.
4. Em regulamentação à EC no 60/2009, veio a ser editada a
que, em seu
dispôs sobre a possibilidade de opção dos
Lei no 12.249/2010,
art. 86,
servidores beneficiados pela transposição, com a reiteração, em seu parágrafo único,
da vedação ao pagamento de diferenças remuneratórias, e, posteriormente, veio a lume
a
em cujo
o estabeleceu que, para os servidores das carreiras
Lei no 12.800/2013,
art. 2
de magistério que já houvessem manifestado sua opção pela transposição, o marco
temporal para a sua concretização seria fixado em
enquanto para os
01/03/2014,
demais servidores esse marco corresponderia à data de 01/01/2014.
5. Conferindo nova regulação à matéria, a Emenda Constitucional no 79/2014
fixou, em seu
o, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que a União
art. 4
regulamentasse “o enquadramento de servidores estabelecido no
da Emenda
art. 31
Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998, e no
do Ato das
art. 89
Disposições Constitucionais Transitórias”, com a ressalva de que, no "caso de a União
não regulamentar o enquadramento previsto no
, o optante tem direito ao
caput
pagamento retroativo das diferenças remuneratórias desde a data do encerramento do
prazo para a regulamentação referida neste artigo” (parágrafo único).
6. O
o da EC no 79/2014, por sua vez, passou a consignar que essa
art. 9
vedação de pagamento retroativo alcançaria as parcelas anteriores ao enquadramento,
ou seja, apenas a partir da promulgação da EC no 79/2014 é que se definiu de forma
concreta que o marco temporal da vedação à retroação dos efeitos financeiros seria a
data do enquadramento do servidor.
7. Com a edição da MP no 660/2014, convertida na
foi
Lei no 13.121/2015,
regulamentada a matéria dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido
pela EC no 79/2014 e, com isso, afastou-se a ressalva quanto à única possibilidade

prevista na EC no 79/2014 para o pagamento de parcelas anteriores ao enquadramento,
para os servidores que efetuaram a opção na vigência da referida emenda
constitucional.
8. A regulamentação do
do ADCT – alterado pela EC no 60/2009 –,
art. 89
realizada em conjunto pelas Leis nos 12.249/2010 e 12.800/2013, possibilitou,
conforme se depreende do
o desse último regramento legal, o pagamento das
art. 2
diferenças decorrentes da transposição, nos "casos da opção de que trata o
da
art. 86
Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, a partir de 1o de março de 2014, em relação aos
integrantes das Carreiras de magistério, e a partir de 1o de janeiro de 2014, nos demais
casos”.
9. Segundo a normatização da matéria, os servidores que optaram pela
transposição enquanto válidos os critérios temporais resultantes da aplicação conjunta
da Emenda Constitucional no 60/2009 e do
o da
com sua
art. 2
Lei no12.800/2003,
redação original, têm direito adquirido à observância dos marcos temporais fixados na
norma regulamentadora ("a partir de 1o de março de 2014, em relação aos integrantes
das Carreiras de magistério, e a partir de 1o de janeiro de 2014, nos demais casos");
por outro lado, como a vedação ao pagamento de valores pretéritos ao ato de
enquadramento apenas surgiu com a EC no 79/2014, esse regramento somente é
aplicável aos servidores que formalizaram a opção na vigência dessa norma
constitucional. Precedentes desta Corte.
10. Assim, a produção dos efeitos financeiros da transposição deve ter seu
termo inicial fixado a partir: i) da data de
se integrante das carreiras de
01/03/2014,
magistério, e de
para os demais servidores, se o termo de opção tiver sido
01/01/2014
feito durante a vigência do
o da
ou ii) da data de publicação
art. 2
Lei no 12.800/2013;
do ato de transposição, sendo incabível o pagamento de diferenças remuneratórias
retroativas, se após esse período.
11. No caso, o termo de opção da parte autora pela transposição para os
quadros em extinção da União se deu em
na função que exercia de
28/06/2013,
Professora, conforme documento de Id 388512143. Desse modo, deve ser
parcialmente reformada a sentença e reconhecido o direito da autora ao recebimento
das parcelas remuneratórias pretéritas decorrentes da sua transposição retroativamente
à data de
observando- se a prescrição quinquenal.
01/03/2014,
12. Remessa oficial não conhecida. Apelação da União parcialmente provida
(item 11). Sentença parcialmente reformada.

Opostos embargos de declaração, restaram acolhidos os da parte ora recorrida,
"com efeitos modificativos, para fixar a prescrição quinquenal, devidas nos cinco anos que
antecederam ao requerimento administrativo" (fls. 342-352).
Nas razões do apelo nobre, fundamentado no
alínea , da CF
art. 105, inciso III,
a
/1988, a parte recorrente alega violação do art. 1.022, incisos I e II, do CPC, art. 2°, § 5o,
da
art. 2o da Lei n. 13.121/2015 e art. 4o, § 3o, da
Lei n. 12.800/2013,
Lei n. 13.681/2018,
argumentando que (fls. 363-365):

Ora, o direito à transposição foi reconhecido aos servidores do Estado de
Rondônia que preenchessem os requisitos constitucionais, porém, condicionado à
manifestação formal.
A conclusão é lógica, porquanto não poderia a União alterar o vínculo
estatutário à revelia de ninguém. No próprio
do ADCT, portanto,
art. 89
há uma
que além de estipular eficácia limitada para a norma,
condicionante,
impõe uma
para os quadros
obrigação aos beneficiários: a formalização da vontade de transpor
da União, por meio de opção formal.
Não se trata, portanto, de um direito incondicionado.
Esse entendimento foi manifestado na Medida Cautelar na ACO no 3.193, na
qual se concluiu que “a transposição dos servidores não ocorre automaticamente,
sendo necessário: (i) que o interessado manifeste sua opção”.
Tal opção foi devidamente regulamentada, inicialmente, pela cujo
previa prazo peremptório de 90 (noventa) dias para
Lei no 12.800/2013,
art. 23
exercício da respectiva opção. O prazo foi posteriormente estendido pela
(art. 2o).
Lei no 13.121/2015
Com a superveniência da
(art. 4o, § 3o), foi reaberto o
Lei no 13.681/2018
prazo para aqueles que não tivessem apresentado o requerimento anteriormente, em
até 30 (trinta) dias contados da publicação de regulamentação específica pelo Poder
Executivo que se deu com o Decreto no 9.324, de 02.04.2018, findando-se em
02.05.2018.
Todavia, como dito, não há, na documentação constate dos autos,
comprovação alguma de que houve formalização do termo de opção perante a
Administração, pelo contrário, já que o autor confessado que não houve opção
pelos substituídos.
Nesse contexto, a opção prevista no artigo 89 do ADCT deve ser realizada
E foram as Leis de no 12.800/2013, 13.121/2015, e 13.681/2018,
na forma da Lei.
que disciplinaram a forma e o prazo para tanto, não sendo a ação judicial mecanismo
substitutivo da opção exigida pela Constituição.
[...]
Dito isso, imprescindível destacar que o termo de opção dava início ao
processo de transposição, mas esse não terminava sem a manifestação expressa
(aceitação) do ora transposto.
Evidente que esse é o momento em que o servidor passa para o quadro da
União e que, conforme texto legal passa a fazer jus aos vencimentos da nova carreira
(em extinção). E é aí que fica explicitada
.
natureza complexa da transposição
Mesmo verificando os requisitos e tendo sido constatado o direito nos termos da Lei,
por meio da publicação da decisão, somente após a aceitação dos termos pelo
transposto é que se consumaria ato.
[...]
Em observância ao comando constitucional,
,
a Lei no 12.800, de 2013
também dispôs que os efeitos financeiros apenas seriam aplicáveis a partir da data
da publicação do deferimento da opção, caso seja posterior a 1o de janeiro de
conforme se observa no § 5o do
o da Lei no 12.800, de 2013, e no
do
2014,
art. 2
caput
o,
art. 3
in verbis:
[...]

Requer, assim, o provimento do recurso.
Foram apresentadas contrarrazões.
Inadmitido o recurso (fls. 405-408), foi interposto o competente agravo (fls. 413-
417), com a respectiva contraminuta (fls. 431-435).
Conhecido o agravo, foi determinada a sua autuação como recurso especial e
encaminhados "os presentes autos à para exame acerca da possibilidade Comissão Gestora
de Precedentes e Ações Coletivas de qualificação do presente recurso como representativo
da controvérsia" (fl. 456).
Com vista, o Ministério Público Federal manifestou-se pela admissibilidade do
recurso especial para tramitar sob a sistemática repetitiva (fls. 472-480).
Em seguida, o Presidente da Comissão Gestora de Precedentes desta Corte
qualificou o presente recurso como representativo, distribuindo o presente processo por
prevenção (fls. 498-502).
É o relatório.
VOTO
De início, consigno que o presente recurso é admissível, pois tempestivo, está
prequestionado e não se destina a simples reexame de provas. Este recurso atende aos
requisitos de admissibilidade, dado que a leitura das razões recursais permite a exata
compreensão da questão federal infraconstitucional debatida, que está prequestionada,
prescindindo do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.
Com efeito, foi proposta a afetação deste recurso especial ao rito do
do
art. 1.036
para a consolidação do entendimento da Primeira Seção acerca da seguinte
CPC/2015,
questão jurídica:

Se é devido o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes
do enquadramento de servidor do ex-Território de Rondônia, que exerceu a opção pela
transposição funcional para o quadro em extinção da Administração Federal.

Quanto à multiplicidade de demandas que envolvem a presente controvérsia,
ressalto que a Presidência da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas desta
Corte qualificou o presente recurso como representativo da controvérsia após constatar que
se trata de questão jurídica multitudinária, ainda não submetida ao rito dos recursos
repetitivos, com relevante impacto no orçamento federal.

As duas Turmas que compõem esta Seção vinham decidindo pela natureza
constitucional da matéria. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, por duas
vezes, a infraconstitucionalidade de teses correlatas, conforme julgamento dos Temas n.
1.248 e 1.339 em sede de repercussão geral. Senão vejamos, respectivamente:

É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão
geral, controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para a transposição dos
servidores aposentados do Estado de Rondônia ao quadro em extinção da
administração federal, conforme o previsto no
do ADCT, na redação da
art. 89
Emenda Constitucional 60/2009, e regulamentada pela
e pelo Decreto
Lei 13.681/2018
9.823/2019.
(RE 1384689 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno,
julgado em 12-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 14-04-2023
PUBLIC 17-04-2023.)

É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o direito ao recebimento de
diferenças remuneratórias por servidores do ex-Território de Rondônia transpostos
para os quadros da União que formalizaram a opção antes da vigência da EC no 79
/2014.
(ARE 1516600 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno,
julgado em 18-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-317 DIVULG 21-10-2024
PUBLIC 22-10-2024.)

Já no julgamento da medida liminar na ACO n. 3.193/RO, a Corte Suprema
reconheceu a demora excessiva da União na finalização das referidas transposições e da
não incumbência do Estado de Rondônia em custear os valores pagos aos servidores
transpostos e aos que optarem pela transposição, fixando-se o prazo de 90 (noventa) dias,
contados da data da entrega do termo de opção ou do termo do pedido de transposição, para
a sua conclusão (ACO 3193 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 24-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023
PUBLIC 14-12-2023).
Seu objeto não versa sobre o pagamento de valores retroativos devidos, em tese,
a servidores, mas sim do compromisso federativo estabelecido entre a União e o Estado de
Rondônia no contexto desse reenquadramento. Discute-se, aqui, a possibilidade de se
reconhecer a responsabilidade da União por omissão com a obrigação de pagar diferenças
remuneratórias decorrentes da demora no processamento do pedido de transposição do
servidor ao quadro em extinção da Administração Federal.
Quanto ao alcance da controvérsia, a análise da questão jurídica exige uma
remissão histórica sobre o instituto da transposição dos servidores do ex-Território de
Rondônia, dada a complexidade de seu regime jurídico, marcado pela edição de diversas
emendas constitucionais, leis federais e decretos regulamentadores.

A Lei Complementar n. 41/1981, que criou o Estado de Rondônia, estipulou que
os servidores em exercício na administração do Território seriam colocados à disposição da
nova Administração Estadual e estas despesas seriam custeadas pela União.
Por sua vez, a Emenda Constitucional n. 38/2002 adicionou o
ao ADCT,
art. 89
dispositivo o qual previa que os integrantes da carreira policial militar do ex-Território
Federal de Rondônia, bem como os Policiais Militares admitidos por força de lei federal e
custeados pela União, constituiriam quadro em extinção da Administração Federal.
A ausência de menção aos servidores civis foi resolvida com o advento da
Emenda Constitucional n. 60/2009, que estendeu a possibilidade de reenquadramento aos
servidores civis que ingressaram nos quadros do Estado de Rondônia até a data de posse do
primeiro governador eleito, em 15 de março de 1987.
Com o intuito de regulamentar referida emenda, aprovou-se a Lei n. 12.249
/2010, que, além de outras matérias, tratou dos requisitos e da forma para o exercício do
direito de opção (arts. 86 a 102). Para viabilizar a formalização do Termo de Opção, editou-
se o Decreto n. 7.514, de 5 de julho de 2011, que instituiu a Comissão Interministerial para
promover a análise técnica dos requerimentos e da documentação apresentada pelos
servidores, estabelecendo prazo inicial de duração de 18 (dezoito) meses, posteriormente
prorrogados por outros atos normativos.
Em seguida, a
estabeleceu novas tabelas de salários,
Lei n. 12.800/2013
vencimentos, soldos e demais vantagens aos servidores civis, militares e empregados
oriundos do ex-Território Federal de Rondônia, integrantes do quadro em extinção de que
trata o
da
estabelecendo, no seu
o, dois marcos temporais
art. 85
Lei n. 12.249/2010,
art. 2
para o início dos pagamentos: "a partir de 1o de março de 2014, em relação aos integrantes
das Carreiras de magistério, e a partir de 1o de janeiro de 2014, nos demais casos".
Sobreveio, então, a Emenda Constitucional n. 79/2014, que alterou o
da
art. 31
EC n. 19/1998, para prever a inclusão, em quadro em extinção da Administração Federal,
de servidores e policiais militares admitidos pelos Estados do Amapá e de Roraima, na fase
de instalação dessas unidades federadas. Apesar de a alteração visar a situação distinta da
destes autos, ela acabou por tratar de matéria relativa ao enquadramento dos servidores em
maior extensão, aí abrangendo os servidores do ex-Território de Rondônia.
Isso porque o seu
o, além da vedação ao pagamento de verbas aos
art. 9
servidores incorporados ao quadro em extinção da União em data anterior ao
enquadramento, ressalvou expressamente, e pela primeira vez, o direito ao pagamento
retroativo de diferenças remuneratórias, caso não editado o regulamento no prazo de 180

(cento e oitenta) dias – hipótese não configurada na espécie, dada a edição da Medida
Provisória n. 660/2014, posteriormente convertida na
e do Decreto n.
Lei n. 13.121/2015,
8.635/2014, para tal finalidade.
Até aqui, o exercício da referida opção mostra-se limitado à luz de dois marcos
temporais relevantes: (1) de
a
– período em que viabilizada a
5/7/2011
26/5/2014
apresentação do Termo de Opção na forma da
e do Decreto n. 7.514
Lei n. 12.249/2010
/2011; e (2) de
a
– período em que viabilizada a apresentação do
24/11/2014
23/6/2015
Termo de Opção na forma da MPV n. 660/2014 (convertida na
e do
Lei n. 13.121/2015)
Decreto n. 8.365/2014.
Contudo, sobreveio a edição da
que, em seu
Lei n. 13.464/2017,
art. 53,
estabeleceu prazo para o encerramento dos trabalhos da Comissão Especial dos Ex-
Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima (CEEXT). Surge, com tal
diploma legal, um terceiro marco temporal relevante para a análise da questão, visto que o
legislador, enfim, estipulou um prazo máximo para a conclusão dos processos de opção de
servidores dos extintos territórios federais de Rondônia, Roraima e Amapá, no exercício de
funções policiais: 120 (cento e vinte) dias após a data da sua publicação, em
ou
10/7/2017,
seja, aos 9/11/2017.
Por fim, com a promulgação da Emenda Constitucional n. 98/2017, que ampliou
o rol de beneficiários dessa medida reparatória, foi editada a Medida Provisória n. 817
/2018, transformada na
que deu nova regulação à matéria, revogando
Lei n. 13.681/2018,
as legislações anteriores, tendo sido disciplinada pelos Decretos n. 9.324/2018 e 9.823
/2019.
Como se observa desse emaranhado legislativo, faz-se necessária a observância
de algumas exigências nos recursos candidatos à seleção como representativo de
controvérsia: 1) ter o servidor sido admitido até a data da posse do primeiro governador
eleito, ocorrida em
2) ter o servidor apresentado o termo de opção no prazo
15/3/1987;
legal; e 3) ter a União reconhecido o direito à transposição.
Diante desse cenário, delineiam-se, pelo menos, quatros soluções distintas para a
definição do termo inicial do recebimento das diferenças remuneratórias:

1) Retroação à data da Emenda Constitucional n. 60/2009 ou do protocolo do
requerimento de opção pela transposição (tese dos servidores);
2) Fixação nos marcos temporais da
(tese do TRF1);
Lei n. 12.800/2013
3) 120 dias após a publicação da
(tese da JF/RO
Lei n. 13.464/2017
);
4) Na data da publicação do deferimento do pedido (tese da União).

Inquestionavelmente, a tese a ser fixada contribuirá para o fortalecimento do
sistema de precedentes delineado pelo
notadamente diante da divergência
CPC/2015,

existente entre julgados dos Tribunais Regionais Federais acerca da questão jurídica, no
sentido de, reconhecida a possibilidade de cumulação, discutir a definição do marco inicial
dos efeitos financeiros decorrentes do novo enquadramento funcional, uma vez cumpridos
os requisitos pelos servidores para o exercício do direito à transposição, conforme bem
salientado pelo Presidente da Comissão Gestora de Precedentes.
Destarte, ante a relevância do tema, o atendimento dos requisitos de
admissibilidade e a ausência de anterior submissão da presente controvérsia ao regime dos
repetitivos, entendo que este feito, assim como o
,
Recurso Especial n. 2.224.900/RO
encontram-se aptos à afetação, nos termos do
e seguintes do
c.c. o
art. 1.036
CPC/2015,
-I e seguintes do RISTJ, como recursos representativos da controvérsia jurídica de
art. 256
natureza repetitiva.
A partir do exame das ponderações feitas pelas partes acerca da sua maior ou
menor abrangência, voto pela afetação do presente recurso especial ao rito dos recursos
repetitivos, com a identificação do seguinte tema:

Definir se é devido o pagamento retroativo das diferenças
remuneratórias decorrentes do reenquadramento ao servidor do extinto
território de Rondônia que optou pela transposição ao quadro em extinção da
Administração Federal, e qual o seu respectivo termo inicial.

Diante da natureza da controvérsia debatida, DETERMINO, nos termos do
do
a suspensão do processamento de todos os processos,
art. 1.037, inciso II,
CPC/2015,
individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a
interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou
que estejam em tramitação no STJ, observada a orientação prevista no
-L do RISTJ.
art. 256
Oficie-se aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais
Federais, comunicando a instauração deste procedimento, a fim de que seja suspensa a
tramitação dos processos.
Dê-se vista ao Ministério Público Federal (art. 1.038, inciso III e § 1o, do
, para manifestação, em 15 (quinze) dias.
CPC/2015)
Comunique-se ao Ministro Presidente e aos demais integrantes da Primeira
Seção do STJ, assim como ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações
Coletivas - NUGEPNAC desta Corte (Resolução STJ/GP n. 29, de
.
22/12/2020)
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

ProAfR no
Número Registro: 2025/0118182-5
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.215.720 / RO
Número Origem: 10051190420224014101
Sessão Virtual de 04/02/2026 a 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Servidor Público Civil - Regime Estatutário - Enquadramento
PROPOSTA DE AFETAÇÃO
RECORRENTE
: UNIÃO
RECORRIDO
: NILSE LUCOTTI DE LIMA
ADVOGADOS
: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos
repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida: “Definir se é
devido o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes do
reenquadramento ao servidor do extinto território de Rondônia que optou pela transposição
ao quadro em extinção da Administração Federal, e qual o seu respectivo termo inicial.” e,
igualmente por unanimidade, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, suspendeu o
processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma
matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso
especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, observada a
orientação prevista no art. 256-L do RISTJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515560560605=04@
2025/0118182-5 - REsp 2215720 Petição : 2025/00IJ313-2 (ProAfR)
Documento eletrônico VDA54068940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/02/2026 11:41:30
Código de Controle do Documento: 884869A0-79E8-449A-9537-D37D83BDC714